Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-16.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002115-16.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUS LOPES PRIMO - CPF: 952.280.041-49 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), GIOVANNA MARTINS DE ALBUQUERQUE - CPF: 459.324.568-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO JUNTADO –
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO
CONTRATO
- DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2- Quando o reclamado acosta nos autos documentos assinados pelo consumidor, que afirma não ter assinado, ensejando, assim, dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3- Complexidade reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito.

4- Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022